Tribunal: TJDFT
Processo: 0708280-58.2021.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0708280-58.2021.8.07.0018 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SINARA MENEZES NOGUEIRA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Concedo ao Apelado, DISTRITO FEDERAL, o prazo de 10 dias para se manifestar acerca da petição de ID 45890666. Publique-se. Brasília/DF, 24 de abril de 2023. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator